Tribunal: TJSP
Processo: 2193136-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de omissões do Aresto sobre o excesso de penhora e a possibilidade de alienação em apartado dos bens penhorados. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de omissões do Aresto sobre o excesso de penhora e a possibilidade de alienação em apartado dos bens penhorados. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2193136-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CLARISSA FORTE COHEN e LEONARDO FORTE COHEN, é
embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LIRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193136-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de embargos de declaração no 2193136-30.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
28a Vara Cível
Processo no: 0013313-92.2018.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Ana Lúcia Xavier Goldman.
Embargante ( s ): Clarissa Forte Cohen e outro.
Embargado ( s ): Condomínio Edifício Liria.
VOTO No 49.910/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM
ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de omissões
do Aresto sobre o excesso de penhora e a possibilidade de
alienação em apartado dos bens penhorados. Não se
vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto
embargado. Toda a matéria fática foi devidamente
analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação
judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a
irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido
e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por Clarissa Forte Cohen e Leonardo Forte Cohen
contra o Venerando Acórdão de folhas 493 usque 497, que, em
sede de recurso de agravo de instrumento, manteve a decisão de
Primeiro Grau de penhora sobre unidade condominial e vagas
de garagem.
Os
embargantes
alegam
omissão sobre o valor suficiente de apenas um dos imóveis a
saldar o débito, além de omissão sobre a possibilidade de
alienação apartada de apenas uma das matrículas, ante o
alegado excesso de penhora.
Pede o enfrentamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193136-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
pontos elencados e o provimento do recurso para fins
modificativos.
Este é o relatório
Em
que
pese
o
inconformismo recursal, como se pode inferir dos autos, a
decisão embargada não possui os vícios mencionados
De pronto, as razões de
embargos declaratórios não apontam qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do Venerando Aresto
combatido.
Em que pese o defendido, às
folhas 496/497 constou fundamentação sobre a inexistência do
alegado excesso de penhora, sobretudo pelos cálculos em vista
da avaliação dos bens e cotejo com o montante da dívida,
ademais dos inconvenientes de possível alienação de vaga de
garagem em apartado da unidade principal.
Assim, não se afirma a
impossibilidade, em teoria, de alienação da vaga de garagem
isoladamente, mas, ao contrário, conclui-se pela insuficiência
de apenas um dos bens a satisfazer o crédito, na hipótese em
exame.
Do visto, não há omissão do
julgado, porém inconformismo da parte quanto ao mérito da
questão.
Portanto,
suficientemente
fundamentada a decisão, não se encontra vício a ensejar a
oposição de embargos declaratórios, sendo que o presente
inconformismo não se coaduna com a via recursal eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193136-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Sobre
os
embargos
declaratórios, diz a Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"...
Ocorre
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando
difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim, tal recurso não é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente
debatidos, existentes as vias recursais apropriadas para tanto.
Nesse
sentido
já
se
manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193136-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
depreende dos julgados a seguir colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA -
Ausência de objetivo de integração, mas de substituição do
julgado - Via imprópria para correção de apreciação dos fatos,
provas ou aplicação do direito - Não conhecimento dos
embargos” ( ED 914.445-01/7 – Rel. Des. Amorim Cantuária –
25a Câm Dir. Privado – J. 25.02.2008 ).
“RECURSO - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
QUESTÕES
DEVIDAMENTE
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO
–
DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração para
fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil,
ou seja, que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro.
Outrossim, o juiz não está obrigado a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).
Os
embargos
visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de
sentença ou acórdão a tal ponto maculado por falta de clareza,
por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
Em verdade, as questões
devolvidas a esta Corte, foram adequadamente apreciadas no
julgamento, exauridas a fundo, não havendo nele qualquer vício
a ser arredado, atento ao princípio do “tantum devolutum
quantum apellatum“. Toda a matéria fática foi devidamente
analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193136-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
No
mais,
não
havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
acolhem os embargos interpostos, uma vez que ausentes os
requisitos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR